Tribunal: TJMT
Processo: 1044688-26.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{acordaoModelo.
votoRelatorParaAcordao}

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IZOLINA ALVES DA COSTA RODRIGUES - CPF: 378.019.961-00 (APELADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), IZOLINA ALVES DA COSTA RODRIGUES - CPF: 378.019.961-00 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – ANOTAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM PROVENTO DE APOSENTADORIA – FRAUDE DETECTADA PELO BANCO – CONTRATO EXCLUÍDO VOLUNTARIAMENTE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COM DESCONTO DE APENAS UMA PARCELA DE VALOR MÓDICO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO A MAIOR – INVIABILIDADE – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

A devolução do valor indevidamente pago deve ser efetuada de forma simples, quando não comprovada a má-fé.

Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois recursos de apelação cível, um interposto pelo
Banco Itaú Consignado S.A.
e o outro por
Izolina Alves da Costa Rodrigues
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na

Ação Declaratória C/C Condenatória,
ajuizada pela segunda apelante, para declarar a inexistência da contratação questionada e determinar ao banco requerido que promova a devolução, em dobro, do valor de R$ 12,30 (doze reais e trinta centavos), debitados indevidamente, corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso.

O banco sustenta a ausência de danos materiais, porque liquidou voluntariamente o contrato, alegando, também, que somente não promoveu a devolução do valor descontado, porque a conta corrente da cliente constava como inválida.

Assevera a falta dos requisitos autorizadores da restituição em dobro, decorrente da inexistência de má-fé.

Por sua vez, a autora apela ao id. 155557173, pugnando pela condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais.

As contrarrazões vieram ao id. 155557176.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreço,
Izolina Alves
ingressou com esta ação, alegando que, ao verificar a situação de seu benefício, constatou a existência de um desconto no valor de R$ 12,30 (doze reais e trinta centavos), decorrente do contrato de nº 616931328, que diz jamais ter celebrado.

Pugnou pela declaração de nulidade do negócio jurídico, pela devolução em dobro do valor indevidamente descontado de seu benefício, bem como pela condenação da instituição financeira ao pagamento de dano moral.

Ao analisar o pleito formulado, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo o acervo probatório angariado nos autos, o magistrado singular, reconhecendo a inexistência de prova da relação jurídica entre as partes, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, apenas para determinar a devolução em dobro do valor de R$ 12,30 (doze reais e trinta centavos).

A despeito da inexistência de provas acerca da relação jurídica, fato este incontroverso, aliás, já que a própria instituição financeira admite a tentativa de fraude, os documentos juntados aos autos demonstram que contrato foi excluído, voluntariamente pela instituição financeira, com o desconto apenas de uma única parcela, no módico valor de R$ 12,30 (doze reais e trinta centavos).

Pasmem!!! Este foi o dano material “suportado” pela autora, que, a seu ver, justificou o acionamento da imensa, complexa e altamente onerosa máquina do Judiciário, no intuito de ser reparado.

Sem que mais nada seja necessário explanar para se constatar o absurdo que se revela o ajuizamento, nem com muito esforço seria possível inferir que circunstâncias narradas pela autora caracterizam prejuízo moral indenizável, na medida em que simples cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

Em situações semelhantes, este Tribunal assim tem reiteradamente decidido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONSUMIDORA IMAGINANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO PESSOAL – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS – POSSIBILIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – APELO DO BANCO DESPROVIDO. Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento da contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença. “(...) a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor. Sentença nesse ponto mantida.” (N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 11/03/2020).
(N.U 1011643-65.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 09/11/2020)

Como se não bastasse, o banco, de forma voluntária e imediata, promoveu a exclusão do contrato, tão logo percebeu o indício fraude.

No que concerne à
repetição do indébito
, deve ser realizada de forma simples, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO. O Plano de Equivalência Salarial é aplicável para o reajuste das prestações mensais, não servindo para reajuste do saldo devedor, o qual é feito por índice pactuado pelas partes. Precedentes. Pactuada a correção monetária nos contratos do SFH pelo mesmo índice aplicável à caderneta de poupança, incide a taxa referencial (TR) a partir da vigência da Lei n. 8.177/1991 (Súmula 454/STJ). É pacífica a jurisprudência deste Tribunal Superior no sentido de que a cobrança do CES - Coeficiente de Equiparação Salarial é válida quando existir expressa previsão contratual. Nos contratos vinculados ao SFH, a atualização do saldo devedor antecede sua amortização pelo pagamento da prestação (Súmula 450/STJ). A questão da capitalização dos juros/Tabela Price encontram óbice nas Súmulas 5 e 7/STJ. O art. 4º do Decreto-lei n. 22.626/1933 não foi examinado no acórdão recorrido, de modo que carecem de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).
A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor
, o que não ficou demonstrado nos autos. 8. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1640506/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 23/11/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE MÚTUO HABITACIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, INTEGRADA PELOS ACLARATÓRIOS, PROVEU PARCIALMENTE O APELO NOBRE APENAS PARA RECONHECER A INCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. IRRESIGNAÇÃO DOS MUTUÁRIOS. 1. (...) 6. Não é possível o reconhecimento do direito à repetição do indébito não estando evidente, no caso, a má-fé da instituição financeira, mormente na hipótese em que a cobrança dos encargos tidos como indevidos tiveram previsão contratual, por disposições livremente pactuadas entre as partes e foram, ainda, mantidos judicialmente pela instância ordinária e, na presente oportunidade, pelo Superior Tribunal de Justiça. 7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no REsp 1140124/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. VALOR DO SEGURO. TABELA PRICE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. As questões do valor do seguro e da capitalização dos juros/Tabela Price encontram óbice nas Súmulas 5 e 7/STJ. A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1572392/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 07/12/2016)

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela autora e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do banco, apenas para determinar que a restituição do valor indevidamente descontado seja realizada de forma simples. Com a reforma da sentença, a parte autora decaiu na maior parte da pretensão, razão pela qual a condeno na proporção de 70% e a parte ré em 30%, ao pagamento das custas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais mantenho em 10% sobre o valor da causa, nos termos dos artigos 85, §2º, e 86, ambos do Código de Processo Civil, vedada a compensação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023